Tribunal: TJSP
Processo: 1003648-30.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM. RÉ, ORA APELANTE, INADIMPLIU VALORES CORRESPONDENTES A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE GERADORES FIRMADOS COM A APELADA.

APELANTE ARGUMENTA QUE É SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, ORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEM FATURAMENTO E QUE O INADIMPLEMENTO SE DEU EM RAZÃO DA INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITU SOBRE A GESTÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM. RÉ, ORA APELANTE, INADIMPLIU VALORES CORRESPONDENTES A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE GERADORES FIRMADOS COM A APELADA.

APELANTE ARGUMENTA QUE É SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, ORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEM FATURAMENTO E QUE O INADIMPLEMENTO SE DEU EM RAZÃO DA INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITU SOBRE A GESTÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS

ENTENDIMENTO DE QUE AS CONSEQUÊNCIAS DA INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO E OS REFLEXOS NOS INTERESSES DA APELANTE NÃO PODEM PREVALECER SOBRE A RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES ORA EM LITÍGIO.

EVENTUAL RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, SE O CASO, DEVERÁ TER SUA PRETENSÃO POSTULADA EM DEMANDA PRÓPRIA, INCABÍVEL SUA INTERVENÇÃO NESTE PROCESSO.

RELAÇÃO CONTRATUAL HÍGIDA CONFORME ESTABELECIDO EM SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003648-30.2016.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante ÁGUAS DE ITU
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO S.A., é apelado GERA
CENTER LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003648-30.2016.8.26.0286 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Itu – 2a Vara Cível
Processo n°:
1003648-30.2016.8.26.0286
Apelante:
ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ÁGUA E ESGOTO S.A.
Apelado:
GERA
CENTER
LOCAÇÃO
DE
GRUPOS
GERADORES LTDA.
Juiz Prolator: Cássio Henrique Dolce de Faria
VOTO N.o 18.804
AÇÃO
DE
COBRANÇA
PELO
RITO
DO
PROCEDIMENTO COMUM. RÉ, ORA APELANTE,
INADIMPLIU
VALORES
CORRESPONDENTES
A
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
DE
GERADORES
FIRMADOS COM A APELADA.
APELANTE ARGUMENTA QUE É SOCIEDADE DE
PROPÓSITO ESPECÍFICO, ORA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
SEM
FATURAMENTO
E
QUE
O
INADIMPLEMENTO
SE
DEU
EM
RAZÃO
DA
INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITU SOBRE A
GESTÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUAS
ENTENDIMENTO DE QUE AS CONSEQUÊNCIAS DA
INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO E OS REFLEXOS NOS
INTERESSES
DA
APELANTE
NÃO
PODEM
PREVALECER SOBRE A RELAÇÃO CONTRATUAL
ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES ORA EM
LITÍGIO.
EVENTUAL RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, SE
O
CASO,
DEVERÁ
TER
SUA
PRETENSÃO
POSTULADA EM DEMANDA PRÓPRIA, INCABÍVEL
SUA INTERVENÇÃO NESTE PROCESSO.
RELAÇÃO
CONTRATUAL
HÍGIDA
CONFORME
ESTABELECIDO EM SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003648-30.2016.8.26.0286 -Voto no
3
Vistos,
ÁGUAS DE ITÚ GESTÃO EMPRESARIAL S/A
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, (atual denominação de Águas de
Itu Exploração de Serviços de Água e Esgoto Ltda.) interpõe recurso de
apelação (fls. 420/433), da respeitável sentença de fls. 399/401,
complementada pela decisão de rejeição aos embargos de declaração
(fls. 415), que nos autos da ação de cobrança sob o rito do procedimento
comum, que lhe move GERA CENTER LOCAÇÃO DE GRUPOS
GERADORES LTDA., julgou a demanda procedente nos seguintes
termos:
“... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
INICIAL desta AÇÃO PELO RITO COMUM movida por GERA CENTER
LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES LTDA. contra ÁGUAS DE ITU
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$
82.394,89 (oitenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove
centavos), corrigida pelos índices constantes da "Tabela do TJ" desde a data do
ajuizamento e acrescida de juros de mora de um por cento ao mês (Código Civil,
artigo 406, cumulado com o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional), estes
contados a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil. Em razão da
sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais.
Condeno-a, por fim, ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da
autora, fixados, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em
dez por cento do valor atualizado da condenação acima imposta. Correção monetária
das verbas ora fixadas, na forma da lei, pelos índices constantes da "Tabela do TJ".
Sem prejuízo do que foi deliberado no parágrafo anterior, por aplicação à hipótese do
artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil, a autora deve ser apenada pela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003648-30.2016.8.26.0286 -Voto no
4
de ato atentatório à dignidade da justiça, consistente no seu não comparecimento na
sessão de mediação (fls. 201). Condeno-a, por isso, a pagar multa fixada em um por
cento do valor da condenação acima imposta, que deverá ser revertida em proveito
do Estado. Como o crédito cuja existência ora foi reconhecida deverá ser habilitado
nos autos da recuperação judicial da ré, com o trânsito em julgado, depois das
cautelas de praxe, simplesmente comunique-se a extinção deste processo, com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, arquivem-
se os autos”.
A apelante pediu assistência judiciária sob a
alegação de que se encontra com dificuldades de ordem econômico-
financeira, tendo até ingressado com pedido de recuperação judicial ora
em trâmite e, em apertada síntese, sustenta a reforma da sentença, uma
vez que, muito embora tenha firmado o contrato de locação com a
apelada, o mesmo foi firmado com o objetivo de atender à contratação
que posteriormente caducou em razão da intervenção sofrida na gestão
dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário
da Estância Turística de Itu por iniciativa do próprio Município de Itu
(Decreto Municipal no 2.365/20156 (fls. 203).
Diante desse fato superveniente a apelante ficou
totalmente sem receita.
Enfatizou em sua contestação “... A Requerida Águas de
Itu é uma sociedade que fora criada com propósito específico, tendo como objeto
exclusivo a realização de atividades relacionadas à Concessão da Prestação de
Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do
Município da Estância Turística de Itu, conforme pode-se verificar de seu Contrato
de Constituição:...” (fls. 202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003648-30.2016.8.26.0286 -Voto no
5
Por esta razão pediu a intervenção do Município ao
processo para responder no polo passivo juntamente com ela (pedido
não deferido) e ao final, nestas razões recursais, pede que sejam julgados
improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, caso seja outro o
entendimento da Turma Julgadora, que eventual valor da condenação
deva ser liquidado perante o Juízo em que se processa a recuperação
judicial “...revertendo-se a sucumbência para condenar o recorrido no pagamento
das custas e demais despesas processuais, além de honorários de sucumbência na
proporção de 20% sobre a integralidade dos pedidos, como medida da mais lídima e
costumeira Justiça” (fls. 433) .
Recurso tempestivo e respondido (fls. 492/502).
É o relatório do essencial.
Negada por decisão monocrática a assistência
judiciária foi posteriormente deferida em sede de agravo interno,
conforme acórdão de fls. 658/661.
Ficou incontroverso que o contrato de locação foi
firmado pela apelante com a apelada e a relação contratual com as
devidas responsabilidades ficou circunscrita às partes presentes neste
processo judicial.
Se a apelante entende que o desfazimento do
contrato ou a perda de sua eficácia foi determinada pela iniciativa /
responsabilidade do Município e que tal procedimento feriu seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003648-30.2016.8.26.0286 -Voto no
6
legítimos interesses deve voltar-se contra a entidade municipal em
demanda própria, buscando a satisfação de seus direitos.
Conforme bem salientado pela sentença:
“... Todos os títulos que apóiam a pretensão inicial foram
emitidos e tiveram vencimento entre dezembro de 2014 e
março de 2015, época em que a ré ainda era a concessionária
do serviço público municipal de fornecimento de água e
esgoto. Isso basta para que exista pertinência subjetiva
passiva e para que seja afastado o pedido de "chamamento ao
processo" (fls. 202).
Quanto aos demais tópicos do recurso, entendo que
não devem prevalecer e a sentença deve ser mantida no que diz respeito
à responsabilização contratual da apelante.
“Superada a matéria preliminar, no mérito, o pedido inicial
procede, pelos fundamentos expostos a seguir. O que está
documentado a fls. 22/50 demonstra que a ré locou diversos
equipamentos da autora, sem, no entanto, quitar as faturas
respectivas. A já citada documentação, ainda, indica que
esses equipamentos foram entregues na sede da ré e lá
recebidos por pessoas que, à luz da teoria da aparência,
devem ser consideradas prepostos ou funcionários dela. Por
consequência, não prospera a genérica impugnação defensiva,
restrita a aspectos formais e periféricos, que não têm o
condão de desconstituir o débito” (fls. 400).
Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003648-30.2016.8.26.0286 -Voto no
7
e elevo os honorários em favor do advogado da parte apelada para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11, do
artigo 85, do Código de Processo Civil, observada a assistência
judiciária deferida.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator